Tribunal: CARF
Processo: 19515.720973/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720973/2019-13
ACÓRDÃO
1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHIRPOOL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2017
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. SALDO INEXISTENTE
É válido o lançamento decorrente de glosa de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas de CSLL quando comprovadamente exceder ao saldo
existente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2017
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Não cabe o sobrestamento de processos em caso de lançamentos de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL utilizados a maior
para que se aguarde a conclusão de outros processos que tenham reduzido
esses saldos. O lançamento relativo aos prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da CSLL utilizados a maior é realizado a partir dos respectivos
saldos existentes na data do lançamento, não havendo como se aguardar,
indefinidamente, a conclusão de todos os processos que modificaram estes
valores.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as alegações
de nulidade da decisão recorrida e do auto de infração para, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.527, de 30 de julho de 2025, prolatado no
julgamento do processo 19515.720974/2019-50, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Fl. 10866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
2
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente). Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira Andressa
Paula Senna Lisias. Ausente momentaneamente o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de
Souza.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao IRPJ.
O presente processo tem por foco exigir o recolhimento de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ em função da compensação indevida de prejuízos fiscais verificada
relativamente aos anos-calendário 2014, 2015 e 2017.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A impugnação foi apreciada pela 1a TURMA/DRJ 10, que proferiu Acórdão n. 110-
07.640, julgando improcedente a impugnação.
Irresignada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário,
solicitando:
“85. Diante de todo o exposto, a Recorrente tem como demonstrada, de forma
preliminar, a NULIDADE da autuação fiscal de IRPJ objeto do presente processo
administrativo, na medida em que:
(i) o auto de infração foi constituído sem que os fatos que o embasam tenham sido
confirmados, o que traz incerteza quanto ao montante efetivamente cobrado e,
além disso, viola as regras aplicáveis ao processo administrativo tributário (artigo
10 do Decreto no 70.235/72, artigos 112 e 142 do CTN).
(ii) não bastasse a autuação fiscal ter sido fundamentada em presunção, a D.
Fiscalização desconsiderou os efeitos, nos saldos de PF/BCN, decorrentes do
encerramento (com desfecho favorável à Recorrente) do processo administrativo
no 10314.720770/2016-68, o que ratifica a nulidade da autuação fiscal.
Fl. 10867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
3
86. Ainda que não se reconheça a nulidade da autuação, o que se admite apenas
para fins de argumentação, sua improcedência está, no mérito, fundamentada em
dois principais fundamentos:
(i) a Recorrente possui o direito de compensar o saldo de PF e BCN de CSLL, uma
vez que não incorreu nas hipóteses de vedação previstas pela legislação tributária;
e
(ii) o crédito tributário (saldo de prejuízos fiscais e base negativa) só é efetivamente
constituído após o término da controvérsia a seu respeito (administrativa ou
judicialmente), gozando de presunção de liquidez e certeza até esse momento
(inclusive confirmada pelas decisões judiciais e administrativas proferidas até o
momento).
87. Assim sendo, e por tudo mais que dos autos consta, a Recorrente requer
inicialmente que seja reconhecida a NULIDADE do Auto de Infração de IRPJ (fls.
92/120), uma vez que lavrado com fundamento em crédito tributário que não só
não foi definitivamente constituído (processos administrativos 2005-54 e 2012-
79), como encontram-se eles mesmos com eficácia suspensa em função de
decisões judiciais e/ou administrativas proferidas.
88. De qualquer forma, caso se entenda necessário e em respeito à verdade real,
a Recorrente reitera o pedido formulado na sua Impugnação para requerer que,
se ao menos, seja determinada a conversão do julgamento em diligência e, como
quesito (em atenção ao artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72), pleiteia-se
seja apurado e recomposto o saldo de PF e BCN da Recorrente, levando-se em
consideração os efeitos decorrentes da decisões judiciais atualmente vigentes que
têm reflexos direto na discussão travada neste processo administrativo.
89. No mais, caso entendam Vossas Senhorias que são necessários novos
elementos para que se demonstre o direito ora pleiteado, inclusive em respeito
ao princípio da verdade real, a Recorrente requer lhe seja assegurada a produção
de provas por todos os meios em direito admitidos, em especial pela posterior
juntada de novos documentos.
90. Na remota hipótese de os pedidos acima não serem acolhidos, o que se
admite apenas para fins de argumentação, requer-se a determinação do
SOBRESTAMENTO do presente processo administrativo até que seja proferida
decisão final (administrativa ou judicial) a respeito dos supostos créditos
tributários que, de acordo com a D. Fiscalização, impactaram os saldos de PF e
BCN nos anos calendário 2014, 2015 e 2017, notadamente os processos
administrativos 2005-54 e 2012-79.
91. Em qualquer hipótese, a multa de ofício de 75% deve ser integralmente
cancelada, uma vez que a sua aplicação é vedada em autos de infração lavrados
para prevenir a decadência, conforme previsto no artigo 63 da Lei no 9.430/96.
92. Além disso, por força da apresentação do presente Recurso Voluntário, a
Recorrente tem como certo que o presente processo administrativo deve ser
Fl. 10868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
4
mantido na condição de exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, inciso
III, do CTN e do artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
93. Por fim, a Recorrente protesta, desde já, pela realização de sustentação oral
de seus advogados por ocasião do julgamento perante esse E. CARF”
Este é o Relatório do essencial.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram
atendidos.
Como vimos no Relatório, o procedimento fiscal que culminou com o auto de
infração constante do presente processo decorre da compensação a maior do que
o devido de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL nos anos
calendários de 2014, 2015 e 2017. Segundo a Fiscalização, tais compensações
seriam indevidas haja vista que os saldos de prejuízos fiscais/bases negativas da
CSLL seriam insuficientes para tanto, mormente após a lavratura dos autos de
infração protocolados sob os nos 16327.001289/2005-54 e 19515.722229/2012-
79.
O primeiro processo, de final 2005-54, já se encontra definitivamente julgado na
esfera administrativa, estando em discussão, atualmente, na esfera judicial. Já o
segundo processo, encontra-se sobrestado neste Conselho por força da Resolução
no 1301-000.714, que entendeu haver prejudicialidade para o seu julgamento em
relação a diversos outros processos administrativos.
As arguições da Recorrente em seu recurso voluntário são praticamente as
mesmas já proferidas em sua impugnação. Assim, e considerando que me
coaduno inteiramente com os fundamentos adotados pela decisão primeva,
abaixo a reproduzirei, forte no disposto pelo art. 114, § 12, do Regimento Interno
do CARF – RICARF, fazendo minhas considerações ao final:
Da Nulidade do Lançamento
No que diz respeito ao trâmite do processo administrativo no 16327.001289/2005-
54, é inequívoco que o processo está findo na esfera administrativa. Nesse plano, a
decisão é definitiva, nos termos do artigo 42 do Decreto no 70.235, de 1972. Assim,
houve a manutenção do lançamento e foi admitida, a pedido do interessado, a
compensação de prejuízos fiscais e de bases negativas da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) sem a limitação de 30%. Também houve o reconhecimento
Fl. 10869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
5
da não incidência de juros de mora calculados pela taxa SELIC sobre a multa de
ofício.
Frente a esse cenário, o interessado buscou abrigo perante o Poder Judiciário. O
contribuinte,
então,
impetrou
mandado
de
segurança
(no
5020343-
47.2017.4.03.6100). A ação foi distribuída no dia 20 de outubro de 2017. Colho o
objeto da referida ação da decisão interlocutória liminar adotada em 10 de
novembro de 2017. Confira-se:
“Mais uma vez em suas palavras, afirma que “A presente ação tem por
objeto o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante de não se
submeter à ilegal e inconstitucional cobrança da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (“CSLL”) sobre créditos-prêmio de IPI relativos ao programa
BEFIEX, formulada no âmbito do processo administrativo original n.
16327.001289/2005- 54, posteriormente desdobrado para o processo
administrativo de representação n. 16151.720160/2017-31. No processo
original (...) discutiu-se se a impetrante seria beneficiária do direito de
abater do lucro tributável a parcela correspondente à exportação de
produtos manufaturados, previsto no art. 10 do Decreto-Lei 1.219/72, o que
impediria a tributação dos créditos-prêmio de IPI pretendida pelo auto de
infração. Contudo, o Acórdão 101-96.858 do 1o Conselho de Contribuintes
concluiu pela inexistência de prova nos autos de que a impetrante faria jus a
este direito”. ”
O magistrado analisou o pleito do interessado e, dentre outros fatores, deu
destaque à jurisprudência em torno da questão. Verifique-se:
“3. A Constituição também admite tributação via contribuição social sobre
faturamento ou receita, não somente sobre lucro.
Em cognição sumária e de forma inaudita altera parte, parecer-me-ia
temerário dar guarida à tese autoral.
Todavia, o repetitivo do C. STJ, REsp 1.210.941 é muito claro, e em razão do
art. 927, III, do NCPC, vinculante à primeira instância. E ele diz:
“TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VALORES
RELATIVOS A CRÉDITO FICTO (PRESUMIDO) DE IPI. ILEGITIMIDADE. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. LC 118/05. RESP 1.269.570/MG, SUBMETIDO AO
RITO DO ART. 543-C DO CPC. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS. 1. O
incentivo fiscal do crédito ficto de IPI, por sua própria natureza, promove
ganhos às empresas que operam no setor beneficiado na exata medida em
que, e precisamente porque, reduz o volume da obrigação tributária. A
menor arrecadação de tributos, portanto, não é um efeito colateral
indesejável da medida, e sim o seu legítimo propósito. 2. A inclusão de
valores relativos a créditos fictos de IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL
teria o condão de esvaziar, ou quase, a utilidade do instituto, assim
anulando, ou quase, o objetivo da política fiscal desoneradora, que é aliviar
a carga tributária, isso porque o crédito ficto de IPI se destina a ressarcir
custos suportados indiretamente pela empresa exportadora, na compra de
matérias-primas e insumos no mercado interno, submetidos que foram à
Fl. 10870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
6
tributação que não incide no caso de vendas destinadas ao Exterior,
inviabilizando o procedimento compensatório. 3. A se considerar como renda
a parcela que apenas neutraliza a tributação relativa à operação interna, a
fim de que ela não comprometa operações internacionais, as empresas
brasileiras tentariam exportar tributos, em vez de produtos, em prejuízo da
sua rentabilidade, da sua participação no mercado global ou, mais
provavelmente, de ambos, cuidando-se de interpretação que, por subverter
a própria norma-objeto, deve ser afastada em prol da sistematicidade do
ordenamento jurídico. 4. Tratando-se de inicial ajuizada já sob a vigência da
LC 118/05, tem essa lei inteira aplicação, conforme se depreende do julgado
no REsp 1.269.570/MG, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC. 5. Recursos
Especiais não providos”.
De fato, há discordância no próprio STJ com a tese presente no REsp
1310993, tanto que embargos de divergência já foram aceitos. Mas tendo
sido julgado nos termos do art. 543-C do CPC73, é vinculante à primeira
instância, cf. 927, III, NCPC, competindo à União usar os meios legais
cabíveis para reverter o ocorrido. E à sociedade (pois aqui se discute crédito
de natureza pública), compete arcar com as escolhas de seus legisladores
eleitos – vincular as instâncias inferiores aos repetitivos do C. STJ, mesmo em
havendo divergência reconhecida pelo próprio Tribunal da Cidadania.
Havendo repetitivo, resta saber se a alegação de fato – a incidência da CSLL
em discussão se dá sobre crédito ficto de IPI – está comprovada
documentalmente.
De fato, a sentença que deu origem ao crédito trata a respeito do tema e o
auto de infração combatido, a fl. 327, também deixa claro o entendimento
fiscal em desacordo com o entendimento repetitivo do C. STJ, dizendo
expressamente que “não se vislumbra dúvida alguma sobre a
tributabilidades dos valores escriturados a título de crédito Prêmio IPI”.
Tanto se vislumbra dúvida, que há repetitivo em sentido contrário, o que
configura seja evidência (art. 311, II, NCPC), seja fumus boni iuris.
É o suficiente para reconhecimento da existência de fundamento relevante,
presumindo-se que não está o contribuinte a inserir no pedido suspensivo
outras verbas que não a CSLL incidente sobre créditos-prêmio de IPI, pois se
estiver, receberá dura punição processual.”
O resultado final foi o deferimento de liminar nos seguintes termos:
“Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a exigibilidade dos débitos
de CSLL objeto do processo administrativo n. 16151.720160/2017-31 que
tenham incidido sobre créditos-prêmio de IPI reconhecidos por sentença (fl.
214 dos autos virtuais), com as providências e anotações daí decorrentes.”
Cabível destacar que a decisão acima é anterior à ciência do lançamento objeto do
presente processo pelo impugnante, fato ocorrido no dia 27 de novembro de 2019
(fl. 112).
Ocorre, porém, que a compensação de bases de cálculo negativas da CSLL não é um
débito. Pelo contrário, é um redutor do débito. Tanto é assim, que o interessado
requereu, nos autos do processo administrativo no 16327.001289/2005-54, a
Fl. 10871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
7
compensação das bases de cálculo negativas da CSLL sem a limitação de 30%. Tal
pleito foi acatado pela Primeira Câmara do então Primeiro Conselho de
Contribuintes, tornando-se matéria não litigiosa. Se o reclamante administrativo
desejava a compensação das bases de cálculo negativas da CSLL sem a limitação de
30%, desejava a compensação como um todo.
A meu juízo, é incorreto dizer que as compensações foram realizadas de ofício,
porquanto um ato de ofício é aquele que “se executa por iniciativa própria, sem
pedido de alguém, somente porque se está na obrigação ou no dever legal de
assim proceder” (“Vocabulário Jurídico”, volume III, De Plácido e Silva, 12a Edição,
Rio de Janeiro, Forense, 1993, pág. 280). A redação do art. 145 do CTN é lapidar
nesse sentido. As compensações foram operadas a pedido do contribuinte, pedido
esse expresso em seu requerimento administrativo (recurso voluntário) e que foi
deferido pela Primeira Câmara do então Primeiro Conselho de Contribuintes.
O débito que restou com a exigibilidade suspensa, nos termos da liminar, foi aquele
atinente à CSLL, ou seja, ao valor que remanesceu do lançamento e que dizia
respeito à receita colhida com os “créditos-prêmio de IPI relativos ao programa
BEFIEX, formulada no âmbito do processo administrativo original n.
16327.001289/2005-54,
posteriormente
desdobrado
para
o
processo
administrativo de representação n. 16151.720160/2017-31”. Dessa forma, a meu
ver, jamais houve a suspensão dos efeitos da compensação de bases de cálculo
negativas da CSLL, objeto do processo administrativo no 16327.001289/2005-54, na
esfera judicial.
Mais adiante, entretanto, foi proferida a sentença (9 de dezembro de 2019).
A magistrada analisou o pleito do interessado e, dentre outros fatores, deu
destaque à mudança da jurisprudência que embasou a decisão interlocutória
liminar. Fundamentada nisso, foi denegada a segurança. Confira-se:
“Feitas essas observações preliminares, destaca-se que a decisão que deferiu
a liminar foi baseada no entendimento então firmado no REsp 1.210.941,
vinculante nos termos do artigo 927, III do CPC. Entretanto, como a tese
firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no aludido repetitivo contrariava
aquela proferida no REsp 1.310.993, foram aceitos os embargos de
divergência opostos pela Fazenda.
Recentemente, os embargos foram providos, reformando o acórdão do REsp
1.210.941.
Confira:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. COTEJO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA COMPROVADA.
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IPRJ E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCLUSÃO DO
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NO ART. 1o DA LEI N. 9.363/1996.
POSSIBILIDADE. 1. A divergência traçada nestes autos envolve questão
relacionada à inclusão do crédito presumido de IPI instituído pela Lei n.
9.363/1996 na base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Fl. 10872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
8
2. No acórdão embargado, entendeu-se que: "O incentivo fiscal do crédito
ficto de IPI, por sua própria natureza, promove ganhos às empresas que
operam no setor beneficiado na exata medida em que, e precisamente
porque, reduz o volume da obrigação tributária. A menor arrecadação de
tributos, portanto, não é um efeito colateral indesejável da medida, e sim o
seu legítimo propósito. A inclusão de valores relativos a créditos fictos de IPI
na base de cálculo do IRPJ e da CSLL teria o condão de esvaziar, ou quase, a
utilidade do instituto [...] cuidando-se de interpretação que, por subverter a
própria norma-objeto, deve ser afastada em prol da sistematicidade do
ordenamento jurídico". 3. Já o aresto paradigma compreendeu que: "O
crédito presumido de IPI previsto no art. 1o da Lei 9.363/96 integra a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. [...] 'Todo benefício fiscal, relativo a qualquer
tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente, majorando o
lucro da empresa e, consequentemente, impacta na base de cálculo do IR.
Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da
empresa, que é, direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas,
créditos, benefícios, despesas etc.'" 4. A divergência, portanto, é evidente e
deve ser resolvida adotando-se o entendimento firmado no acórdão
paradigma de que o crédito presumido de IPI previsto no art. 1o da Lei n.
9.363/1996 integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois todo benefício
fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba,
indiretamente, majorando o lucro da empresa e, consequentemente,
impactando na base de cálculo do imposto de renda, sobretudo à
consideração de que, nessas situações, referido imposto está incidindo sobre
o lucro da empresa, que é, direta ou indiretamente, influenciado por todas
as receitas, créditos, benefícios, despesas etc. 5. Registre-se, no entanto, que
o crédito presumido pode ser excluído da base de cálculo do IRPJ apurado
pelo regime do lucro presumido quando o contribuinte comprovar que se
refira a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação pelo
lucro presumido ou arbitrado ou, caso sujeito ao regime do lucro real, não
tenha sido feita a dedução (arts. 53 da Lei n. 9.430/1996 e 521, § 3o, do
RIR/1999). 6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão
embargado e declarar a legalidade da inclusão dos valores decorrentes de
créditos presumidos de IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL”.(EREsp
1210941/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/05/2019, DJe 01/08/2019)
Quer dizer, o STJ, em embargos de divergência, firmou a tese da
possibilidade de incluir os valores recebidos a título de crédito presumido de
IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
À vista da superação da jurisprudência anteriormente firmada, não há que
se falar em ilegalidade da inclusão dos créditos-prêmio de IPI na base de
cálculo da CSLL. ”
“DISPOSITIVO
Diante do exposto,
a) Ante a ilegitimidade passiva dos Delegados da DEFIS, DELEX e DERAT, nos
termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o, §5o da Lei
Fl. 10873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
9
12.016/09, julgo extinto o feito sem resolução do mérito e DENEGO A
SEGURANÇA;
b) No mais, de acordo com o artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
DENEGO A SEGURANÇA, com base na fundamentação supra.
Custas na forma da lei. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25
da Lei no 12.016/09).
Sentença não sujeita ao reexame necessário.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, observadas as
formalidades legais.”
Assim, a liminar em questão restou superada pela sentença adotada em 9 de
dezembro de 2019. Quando denegada a segurança, a liminar concedida restou sem
efeito nos termos da Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal, que repriso:
“Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do
agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os
efeitos da decisão contrária.”
Dessa forma, não identifico qualquer óbice à efetivação do lançamento ou à
continuidade do presente julgamento em função das determinações emanadas do
Poder Judiciário decorrentes do mandado de segurança no 5020343-
47.2017.4.03.6100. O ato administrativo (lançamento), objeto do processo no
16327.001289/2005-54, restou alterado pelas decisões adotadas no curso do
referido processo. Tais decisões são definitivas, nos termos do artigo 42 do Decreto
no 70.235, de 1972. O lançamento resultante desse processo permanece hígido e
irradiando seus efeitos, dentre os quais a compensação das bases de cálculo
negativas da CSLL solicitada pelo interessado naquele processo. A compensação
das bases de cálculo negativas da CSLL objeto do processo administrativo no
16327.001289/2005-54 são definitivas na esfera administrativa.
Quanto ao trâmite administrativo do processo no 19515.722229/2012-79, após as
idas e vindas referidas no relatório, identifica-se que hoje temos uma decisão de
primeira instância, adotada pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia de
Julgamento do Rio de Janeiro, que julgou, por unanimidade de votos,
improcedente a impugnação. Frente a esse julgamento, houve a interposição de
recurso voluntário. Tal recurso pende de apreciação.
Frente a esse cenário, o impugnante entende ser impossível qualquer conclusão a
respeito da utilização ou do consumo das bases negativas de CSLL até que
encerradas as discussões levadas a efeito no processo administrativo no
19515.722229/2012-79. Discordo do reclamante.
A natureza dos atos administrativos milita a favor da presunção da legitimidade, da
imperatividade, da exigibilidade e da executoriedade dos referidos atos. Confira-se
a posição de Celso Antônio Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”,
29a Edição, São Paulo: Malheiros, pág. 423) a respeito:
“66. Salientem-se entre os atributos dos atos administrativos os seguintes:
a) Presunção de legitimidade – é a qualidade, que reveste tais atos, de se
presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto
Fl. 10874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
10
é: milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade; salvo
expressa disposição legal, dita presunção só existe até serem questionados
em juízo. Esta, sim, é uma característica comum aos atos administrativos em
geral; as subsequentemente referidas não de aplicam aos atos ampliativos
da esfera jurídica dos administrados.
b) Imperatividade – é a qualidade pela qual os atos administrativos se
impõem a terceiros, independentemente da sua concordância. Decorre do
que Renato Alessi chama “poder e troverso”, que permite ao Poder Público
editar provimentos que vão além da esfera jurídica do sujeito emitente, ou
seja, que interferem na esfera jurídica de outras pessoas, constituindo-se
unilateralmente em obrigações.
c) Exigibilidade – é a qualidade em virtude da qual o Estado, no exercício da
função administrativa, pode exigir de terceiros o cumprimento, a
observância, das obrigações que impôs. Não se confunde com a simples
imperatividade, pois, através dela, apenas se constitui uma dada situação,
se impõe uma obrigação. A exigibilidade é o atributo do ato pelo qual se
impele à obediência, ao atendimento da obrigação já imposta, sem a
necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para induzir o administrado a
observá-la.
d) Executoriedade – é a qualidade pela qual o Poder Público pode compelir
materialmente o administrado, sem precisão de buscar previamente as vias
judiciais, ao cumprimento da obrigação que impôs ou exigiu.”
A eventual retirada desses atributos consiste em exceção à regra geral (presunção
de legitimidade, imperatividade, exigibilidade e executoriedade). A regra constante
do artigo 151, III, do CTN, opera justamente a suspensão da exigibilidade do ato
administrativo (lançamento), um dos seus atributos intrínsecos. Trata-se de uma
exceção. Tal suspensão tem por foco afastar, temporariamente, a exigência do
crédito tributário expressamente contestado (art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972). Tal se verifica durante o trâmite do processo administrativo fiscal. Findo o
processo administrativo-fiscal, caso não seja acatada a reclamação do contribuinte
que afaste a exigência como um todo, será retomada a exigibilidade do crédito
tributário.
O atual estágio do processo administrativo no 19515.722229/2012-79 confirma a
legitimidade e a imperatividade do crédito tributário que é o objeto do processo. O
referido crédito tributário se encontra com a exigibilidade suspensa, nos termos do
artigo 151, III, do CTN, posto que o interessado apresentou recurso voluntário que
pende de apreciação.
Cabível esclarecer, nesse passo, que não há necessidade de decisão administrativa
definitiva para que se ajuste o saldo de bases de cálculo negativas da CSLL em
função de compensações operadas no curso do processo administrativo no
19515.722229/2012- 79. O ajuste levado a efeito no curso daquele não configura
crédito tributário, sendo um redutor do crédito lançado. Esse último é que tem a
sua exigibilidade suspensa. O recurso interposto pelo contribuinte no âmbito
daquele processo administrativo-fiscal não se dirigiu à compensação de bases de
cálculo negativas da CSL com o fito de reduzi-las. Pelo contrário. O interessado
desejava o aumento das compensações. Confira-se trecho do pedido constante do
Fl. 10875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
11
recurso voluntário do interessado naquele processo (fl. 5993 do processo
administrativo no 19515.722229/2012-79):

Como se observa, o pedido do ora impugnante era pelo aumento das
compensações das bases negativas da CSLL, posto que seus saldos seriam
superiores àqueles controlados pelo Fisco. A compensação de bases negativas da
CSLL, isoladamente considerada, não foi uma matéria objeto de expressa
contestação por parte do interessado (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim, não vejo espaço para que se alegue a contestação administrativa da matéria
no curso do processo administrativo no 19515.722229/2012-79.
Não bastasse isso, a diferença entre os valores das bases negativas da CSLL
compensadas pelo interessado em seus assentamentos e aqueles corrigidos pelo
Fisco em função do processo administrativo fiscal no 19515.722229/2012-79 foi
mínima. Consultado os extratos do e-Sapli que constam dos autos verifica-se o
seguinte:

Passo a tratar, então, do pedido de sobrestamento do presente processo em
função da pendência do julgamento definitivo do processo administrativo no
19515.722229/2012-79.
A suspensão do processo não está prevista na legislação pertinente ao processo
administrativo-fiscal (Decreto no 70.235, de 1972). Princípios como o da
oficialidade, o da celeridade e o da duração razoável do processo militam em prol
da continuidade da tramitação e contra o eventual sobrestamento dos processos.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que disciplina o processo administrativo
em geral, preserva a autonomia das legislações que regem os processos
administrativos específicos, prevendo somente a sua aplicação subsidiária (art. 69).
Sobre o tema, assim o desenvolveu o Parecer Cosit no 3, de 4 de novembro de
2016:
Fl. 10876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
12
“Também na esteira do caráter geral e básico da Lei no 9.784, de 1999, é o
disposto no art. 69. Quando da definição do rito a ser seguido pelo processo
administrativo, prevalece o princípio da especialidade, segundo o qual a
existência de norma especial afasta a incidência da norma geral (lex specialis
derogat legi generali). Assim, os processos administrativos com ritos
específicos (como o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972)
continuam sendo regidos por leis próprias, e a Lei no 9.784, de 1999, aplica-
se a estes apenas de maneira subsidiária, naquilo em que não houver
contrariedade a alguma das disposições especiais.”
O parecer está em linha com o seguinte julgado do STJ: .
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA EXCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA DO REFIS.
NOTIFICAÇÃO
POR
MEIO
DO
DIÁRIO
OFICIAL
E
DA
INTERNET.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO REFIS.
"RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA". ART. 543-C DO CPC. 1. A
Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo da Administração Pública
Federal prevê em seu art. 69, que suas normas somente se aplicam
subsidiariamente, nos procedimentos regulados por lei específica, obedecida
a lex specialis derrogat lex generalis. (Superior Tribunal de Justiça, Primeira
Seção, REsp 1046376/DF, relator Min. Luiz Fux, julgado em 11/2/09, Dje
23/3/09 – Recurso repetitivo)
A celeridade é um dos princípios básicos do processo administrativofiscal. O
Decreto no 70.235, de 1972, determina o seguimento do seu curso até quando haja
medida judicial referindo-se à matéria objeto de processo fiscal, ainda que essa
medida determine a suspensão da cobrança (art. 62). A exceção se dá apenas
quanto aos atos executórios. Se nessa hipótese não está prevista suspensão do
processo, mais ainda quando não há determinação judicial.
Pelos mesmos motivos acima declinados, entendo que a regra constante do artigo
313, V, “a”, do CPC é inaplicável ao processo administrativo fiscal, posto que a
suspensão do processo não se coaduna com os princípios norteadores do processo
administrativo-fiscal.
Passo a tratar da força probante dos registros efetuados nos livros fiscais do
interessado. O contribuinte alega que seus livros fazem prova a favor da existência
dos alegados saldos de bases negativas da CSLL. Caberia ao Fisco, segundo o
impugnante, provar a existência de fraude na escrituração fiscal.
Inicialmente, cabível distinguir a escrituração comercial da fiscal. A dissociação
entre ambas foi levada a efeito quando da edição da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976. Confira-se a redação do artigo 177, § 2o, da referida lei:
“Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta
Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
...
Fl. 10877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
13
§ 2o A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares,
sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações
reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial
sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou
incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou
determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras
demonstrações financeiras.”
Quanto à escrituração comercial, há norma direta a respeito do seu valor probante.
Tal regra consta do artigo 226 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código
Civil (CC). Confira-se:
“Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.”
Consoante se verifica, a simples existência da escrituração comercial não faz prova
a favor do seu detentor. Há a necessidade da confirmação, por outros subsídios,
dos registros devidamente escriturados. Em que pese a regra não ser dirigida à
escrituração fiscal, não me parece razoável que os assentamentos fiscais tivessem o
valor probante absoluto que restou negado à escrituração mercantil.
Observe-se que, na ação anulatória no 5023125-90.2018.4.03.6100, foi requerida a
tutela de urgência para “que se suspenda a eficácia da compensação de seus
prejuízos com débitos de IRPJ, realizada pelo Fisco no Auto de Infração e no
processo administrativo, autorizando-se que a autora mantenha em seus livros os
prejuízos ilegal e inconstitucionalmente absorvidos pelo lançamento” (Grifou-se e
sublinhou-se. - fl. 122). Por qual motivo seria necessária a autorização do Poder
Judiciário para a manutenção de saldos de prejuízos fiscais em livros fiscais? O
simples registro já não era seria suficiente como alegado? Claro que não. A
autorização era necessária tendo em vista os efeitos das decisões administrativas
definitivas.
Não bastasse isso, o sistema de controle, mantido pelo Fisco, dos saldos e da
utilização das bases negativas da CSLL (e-Sapli) aponta, com clareza, os pontos de
discordância que redundaram na compensação indevida objeto do presente
processo. O Fisco indicou, portanto, a origem do seu direito. Houve a descrição do
fato ensejador do lançamento, consoante previsto no artigo 10, III, do Decreto no
70.235, de 1972. O próprio contribuinte se refere aos pontos de discordância e
litiga em torno dos mesmos. Assim, não vejo prejuízo ao interessado (preterição do
direito de defesa) que pudesse conduzir a qualquer nulidade (art. 59, II, do Decreto
no 70.235, de 1972).
Saliento que cabe ao interessado provar o seu direito no âmbito do processo
administrativo-fiscal (art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 1972). O mesmo ocorre
relativamente ao processo administrativo em geral (art. 36 da Lei no 9.784, de
1999).
Quanto ao alegado erro no cálculo dos prejuízos fiscais e das bases negativas da
CSLL, identifico, mais uma vez, a inexistência de prejuízo à defesa no que diz
respeito à imputação. O impugnante reclama da incerteza das compensações
operadas em função dos processos administrativos no 16327.001289/2005-54 e no
Fl. 10878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
14
19515.722229/2012-79. Já tratei da eficácia dos dois processos na apuração dos
saldos disponíveis para compensação.
No que diz respeito Recurso Extraordinário no 344.994, apreciado pelo Supremo
Tribunal Federal, destaco que o julgado reconheceu ser a compensação de
prejuízos fiscais um benefício fiscal. Isso resultou na validade da lei que limitou a
compensação de prejuízos fiscais (arts. 42 e 58 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995). O contribuinte pode ou não fazer uso do referido benefício. O Fisco mantém
as opções exercidas pelos contribuintes. Tanto é assim que, no presente caso,
houve a manutenção das compensações dentro dos limites legais (trava de 30%)
enquanto houve saldo de prejuízos fiscais ou de bases de cálculo negativas da CSLL
que permitissem o proveito. Essa havia sido a opção original do interessado, que foi
respeitada.
Quanto à não consideração dos efeitos do processo administrativo no
10314.720770/2016-68 na recomposição do saldo de prejuízos fiscais e de bases
negativas da CSLL, entendo que a reclamação do impugnante não procede.
Os registros do e-Sapli (fls. 72 a 76) não indicam alteração das bases de cálculo
negativas da CSLL em função do processo administrativo no 10314.720770/2016-
68. O processo em questão tratou de alteração na base de cálculo da CSLL no ano-
calendário 2011, que passou de R$ 36.836.557,19 para R$ 995.370.757,19 (fl 75 –
29/04/2016). Relativamente àquele período, houve alteração implementada
anteriormente em função do processo administrativo no 19515.722229/20121-79,
que modificou o resultado negativo de R$ 402.510.313,13, que seria ensejador de
base de cálculo negativa da CSLL, para o resultado positivo de R$ 36.836.557,19 (fl.
75 – 15/10/2012).
Compulsando os autos do processo administrativo processo administrativo no
10314.720770/2016-68, identifico que tratou da dedução de despesas incorridas
com desfalque, apropriação indébita ou furto praticados por empregados e
terceiros. Repriso da ementa do Acórdão no 1302-003.095, adotada pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara do Carf:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL
Não é nulo o procedimento administrativo fiscal que constitui créditos de
outro tributo, que, em um primeiro momento, não era objeto da fiscalização
expressamente autorizada por ato do Delegado da Receita Federal do Brasil
onde tem domicílio o contribuinte. Inteligência do artigo 8o da Portaria RFB
no 3.014/11 e suas posteriores alterações.
IRPJ E CSLL. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
As despesas incorridas decorrentes de desfalque, apropriação indébita ou
furto, praticados por empregados e terceiros, quando houver inquérito
instaurado nos termos da legislação trabalhista ou quando apresentada
queixa crime perante a autoridade policial, são dedutíveis da base de cálculo
do IRPJ e CSLL, nos termos autorizados pelo artigo 364 do RIR/99.
Fl. 10879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
15
O contrato de trabalho suspenso, em virtude da eleição do empregado para
cargo de diretoria, não deixa de produzir alguns efeitos, tampouco desvirtua
o conceito de empregado, para fins de aplicação do que determina o artigo
364 do RIR/99.”
O acórdão acima rejeitou a preliminar de nulidade e deu provimento ao recurso.
A despesa ou gasto objeto de disputa, envolvendo um acordo que pôs fim à
contingência denominada “Caso Safra”, montou R$ 958.534.200,00. Esse valor
pode ser assim desdobrado: R$ 259.064.000,00 foi excluído do lucro real e da base
de cálculo da CSLL e R$ 699.470.200,00 foi apropriado como despesa ao resultado
contábil
(fls.
853,
854,
819
e
821
do
processo
administrativo
no
10314.720770/2016-68). Esse valor deu origem a uma exigência de R$
86.268.078,00 a título de CSLL, uma vez que os gastos seriam desnecessários. Não
houve qualquer compensação de bases de cálculo negativas da CSLL nessa
apuração. O resultado anterior, antes do lançamento, era positivo, de tal sorte que
o lançamento não impactou em eventuais saldos de bases negativas da CSLL.
Confira-se o cálculo constante da folha 856 do processo administrativo no
10314.720770/2016-68:

Com o julgamento do Carf, antes noticiado, houve a extinção do débito acima
calculado. Confira-se parte do extrato de encerramento do processo administrativo
no 10314.720770/2016-68 (fl. 1436):

Fl. 10880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
16
Assim, resta identificada a improcedência da reclamação do interessado quanto a
eventuais efeitos do processo administrativo no 10314.720770/2016-68 na
recomposição do saldo de bases negativas da CSLL, posto que não houve qualquer
efeito.
Por fim, quanto às pretensas nulidades, entendo que o processo administrativo
contempla regra clara a respeito dos casos em que se verifica a nulidade. Repriso
os artigos 59, 60 e 61 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar
o ato ou julgar a sua legitimidade.”
A regra constante do artigo 59 contempla, a meu juízo, a bifurcação inerente ao
Processo Administrativo Fiscal (Paf), dividido em duas fases: a inquisitória e a
processual.
Na primeira, a autoridade administrativa investiga a existência de fatos tributáveis
e, caso os identifique, lavra o lançamento do tributo devido, tudo sob a égide do
princípio inquisitório. É o regramento constante dos artigos 7o ao 13 do Decreto no
70.235, de 1972.
Na segunda, frente ao lançamento, o sujeito passivo pode discordar da exigência
por via da impugnação, inaugurando o processo propriamente dito. O processo
contempla a dinâmica por meio da qual se colocará fim à lide ou ao litígio, que é o
conflito de interesses qualificado pela pretensão de um e a resistência de outro.
Nessa segunda fase, vigem os princípios da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal. É o regramento que tem início no artigo 14 do Decreto no
70.235, de 1972, que destaca “A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa
do procedimento”. Não há processo, rigorosamente falando, sem que exista o
litígio.
Fl. 10881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
17
Feita essa digressão, retomo os termos do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
para externar que a interpretação do referido artigo deve ser efetuada à luz da
distinção acima esmiuçada (procedimento inquisitório X processo).
Assim, quando a norma (art. 59) trata de despachos e decisões, está focada no
processo. O vocábulo decisão é utilizado no Decreto no 70.235, de 1972, em
referência ao processo inaugurado com a impugnação, como, por exemplo, no
artigo 42 do referido diploma legal. Já o despacho, na linguagem jurídica, significa
uma decisão da autoridade em resposta a uma petição. É o caso, por exemplo, do
despacho que decide pela realização ou não de uma diligência ou perícia, nos
termos do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Já os atos e termos referidos no inciso I do artigo 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não estão referidos ao processo. Dizem respeito tanto ao processo quanto à
fase inquisitória do procedimento.
Releva destacar a importância do artigo 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Isso
decorre da delimitação dos casos em que possível a declaração da nulidade. Atos e
termos somente são nulos quando lavrados por pessoa incompetente. Despachos e
decisões são nulos quando proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Afora tais hipóteses, não há previsão para a
declaração de nulidade, mas para o saneamento das irregularidades (art. 60).
Não verifiquei qualquer hipótese que pudesse dar ensejo à declaração de nulidade
no presente processo, consoante exposto no voto.
Do Mérito
O ato administrativo goza da presunção de legitimidade. O contribuinte requereu
ou concordou com as compensações efetuadas no curso dos processos
administrativos no 16327.001289/2005-54 e no 19515.722229/2012-79. Nesse
contexto, tendo em vista o estado dos referidos processos, entendo que as
compensações objeto dos processos administrativos no 16327.001289/2005-54 e
no 19515.722229/2012-79 são eficazes, restando inviável se evocar a liquidez e a
certeza dos saldos alegados pelo impugnante.
A simples escrituração de um livro fiscal, descompassada do destino dos saldos
solicitado pelo impugnante, não constitui direito em favor do titular da escrita. No
presente processo, a autoridade lançadora demonstrou a utilização dos saldos no
curso
dos
processos
administrativos
no
16327.001289/2005-54
e
no
19515.722229/2012-79. Assim, resta sem chão a reclamação em torno das regras
constantes dos artigos 967 e 968 do RIR/18.
Ademais, a legislação referida pelo impugnante (arts. 579 a 586 do RIR/18)
pressupõe a existência de saldos. Se tais saldos já foram utilizados de forma eficaz,
resta inviável nova utilização, ainda mais quando o impugnante concordou ou
requereu as referidas utilizações.
Quanto à questão do sobrestamento, já me manifestei anteriormente. Adiciono
que as regras que compõe o Regimento Interno do Carf não são aplicáveis no
âmbito das DRJ (art. 6o, §§ 1o, 4o e 5o). A aplicação do referido ordenamento pode
ser pleiteada perante aquele órgão administrativo, se for o caso da apresentação
de eventual recurso.
Fl. 10882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
18
Do Descabimento da Multa de Ofício
A multa de ofício deve ser aplicada nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, nos termos do artigo 44, I, da Lei no 9.430, de 1996. A autoridade
fiscal exerce atividade vinculada à lei. Como não havia qualquer medida judicial ou
administrativa que obstaculizasse o dever de pagamento ou de recolhimento da
CSLL em função dos alegados saldos de bases negativas da CSLL, o lançamento do
tributo faltante acompanhado da multa de ofício foi o resultado da aplicação
vinculada da lei (art. 142 do CTN). Já tratei, à exaustão, do estado dos processos
administrativos no 16327.001289/2005-54 e no 19515.722229/2012-79 e dos
processos judiciais alegados pelo impugnante.
O lançamento objeto do presente processo não foi efetivado em função dos termos
do artigo 63 da Lei no 9.430, de 1966, uma vez que inexistia, ao tempo do
lançamento, qualquer medida que determinasse a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário “na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966”.
Da Necessidade de Reunião de Processos Administrativos
Segundo a Portaria RFB no 1.668, de 29 de novembro de 2016, devem compor um
único processo as exigências de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de
CSLL formalizadas com base nos mesmos elementos de prova.
No caso vertente, o próprio interessado deu às exigências caminhos distintos
perante o Poder Judiciário.
Relativamente ao IRPJ, no que tange ao processo administrativo no
16327.001289/2005-54, houve a propositura de ação anulatória (no 5023125-
90.2018.4.03.6100). Já em relação à CSLL, houve a interposição de mandado de
segurança (no 5020343-47.20174.03.6100). No caso da ação anulatória, houve
ordem judicial que determinou a suspensão dos efeitos da compensação de
prejuízos fiscais objeto do referido processo. Tal determinação impede a
continuidade do julgamento administrativo. O mesmo não se verificou em função
do mandado de segurança.
Assim, resta inviável a reunião processual requerida, posto que o julgamento do
presente processo não pode ser paralisado em função da ordem judicial adotada
na ação anulatória no 5023125-90.2018.4.03.6100.
Assim, voto para que se julgue a impugnação improcedente, nos termos do
presente voto, mantendo-se a exigência do crédito tributário lançado.
A decisão recorrida é muito didática e carece de maiores digressões, abrangendo
todos os pontos levados a julgamento diante da interposição da impugnação.
Mas, alguns pontos merecem ser realçados, pois foram insistentemente
levantados pela Recorrente tanto na impugnação quanto no recurso voluntário.
O primeiro deles diz respeito ao pedido de sobrestamento do julgamento deste
processo em função da alegada inexistência de decisão definitiva no âmbito dos
processos administrativos no 16327.001289/2005-54 e no 19515.722229/2012-79.
Efetivamente, não há como se sobrestar o presente processo para que se aguarde
o deslinde final (tanto administrativo quanto judicial) dos citados autos de nos
Fl. 10883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
19
final 2005-54 e 2012-79. O de final 2005-54 está definitivamente julgado no
âmbito administrativo e atualmente pende de decisão judicial terminativa. Já o de
final 2012-79 foi sobrestado pela Turma 1301, sob o argumento de que sua
solução seria dependente do julgamento de vários outros processos
administrativos.
O sistema processual administrativo-fiscal tem como um dos seus princípios o
seguimento contínuo dos processos justamente para proporcionar uma solução
rápida para o litígio. Por essa razão o Regimento Interno do CARF é bastante
restritivo em relação às hipóteses de sobrestamento dos processos. Na parte em
que trata das relações de dependência entre os processos, informa o seguinte:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos
distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à unidade
de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na hipótese
de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a ser
apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente ou
reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.
Fl. 10884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
20
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que
ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
Referida norma trata do sobrestamento no qual os processos sejam decorrentes,
ou seja, dos processos em que a decorrência seja "constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do
sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que
veiculem outras matérias autônomas”. No presente caso, o processo não foi
formalizado em decorrência de procedimento fiscal anterior. Apesar dos efeitos
daqueles procedimentos terem levado ao lançamento dos débitos deste processo,
não existe uma vinculação entre os mesmos que torne os primeiros (final no 2005-
54 e 2012-79) principais e, este, decorrente daqueles.
A princípio, o controle dos prejuízos fiscais e das bases de cálculo negativas da
CSLL pelo Fisco decorre das informações apresentadas pela empresa em suas
DIPJs (antigamente) e/ou na escrituração fiscal digital (atualmente). Assim, os
saldos existentes podem vir a ser modificados pela retificação das respectivas
declarações ou a partir de lançamentos fiscais realizados pela Fiscalização. Em
verdade, a Contribuinte pode muito bem realizar o controle da utilização destes
saldos, posto que, em caso de autuação, os valores compensados a título de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL são informados no próprio
auto de infração, gerando, inclusive, um documento próprio (FAPLI) para a
atualização/inclusão no sistema SAPLI (Sistema de Acompanhamento de Prejuízos
Fiscais e Lucro Inflacionário).
Portanto, a Contribuinte, ao utilizar os saldos de prejuízos fiscais e de bases
negativas de CSLL que já sabe não mais possuir em função das autuações, incide
em nova infração, que é absolutamente autônoma em relação às infrações
anteriores que incidiram em decorrência da utilização destes saldos.
Por isso é que, além de inexistir norma processual específica a autorizar o
sobrestamento do feito, não assiste razão à Contribuinte quando ela entende
haver relação de prejudicialidade do julgamento deste processo com os outros
dois (final no 2005-54 e 2012-79).
A prejudicialidade que se está tentando fazer demonstrar, na verdade, é um
exercício de vontade da Recorrente em desejar que os autos de infração lavrados
em anos anteriores venham a ser cancelados no futuro. Por óbvio, isto pode até
vir a ocorrer, entretanto não se pode sobrestar um processo independente sob a
alegação de que os saldos de prejuízos podem vir a ser repostos em face de um
provável cancelamento das autuações anteriores, situação essa absolutamente
imprevisível e sob a qual não paira nenhum grau de certeza.
Fl. 10885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
21
A Jurisprudência do CARF, inclusive desta Turma, caminha no mesmo sentido de
impossibilitar o sobrestamento:
QUESTÃO PENDENTE. STF. STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A existência de questão pendente de julgamento no âmbito do STF ou do STJ (ritos
da repercussão geral e representação da controvérsia). Não impede o julgamento
administrativo de primeira instância. Não há disposição legal que determine o
sobrestamento e, por força do inciso XII da Lei no 9.784, de 1999, subsidiariamente
aplicável ao processo administrativo fiscal, o processo administrativo deve ser
impulsionado de ofício. Acórdão no 2201- 004.467, de 08/05/2018
NORMAS PROCESSUAIS. CONCOMITÂNCIA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Tanto o Decreto 70.235/72, regulador do processo administrativo tributário,
quando o regimento interno do CARF não contemplam a figura do sobrestamento
do feito administrativo para aguardar trânsito em julgado de decisão em ação
judicial que verse sobre as matérias objeto da autuação. Acórdão no 9303-004.724,
de 22/03/2017.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. PEDIDO INDEFERIDO.
Inexiste previsão legal ou regimental que possibilite o sobrestamento de processo
administrativo fiscal em face da existência de recurso judicial sob a sistemática do
art. 543-B do Código de Processo Civil. Acórdão no 2402- 005.997, de 13/09/2017.
NORMAS PROCESSUAIS. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Tanto o Decreto 70.235/72, regulador do processo administrativo tributário,
quanto o regimento interno do CARF não contemplam a figura do sobrestamento
do feito administrativo para aguardar trânsito em julgado de decisão em ação
judicial que verse sobre as matérias objeto da autuação. Acórdão no 1401-002.058,
de 17/08/2017.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Não cabe o sobrestamento de processos em caso de lançamentos de prejuízos
fiscais utilizados a maior para que se aguarde a conclusão de outros processos
que reduziram o montante e acarretaram o lançamento. O lançamento relativo
aos prejuízos utilizados a maior é realizado a partir dos saldos de prejuízos
existentes na data do lançamento. Não podendo ser aguardado indefinidamente
a conclusão de todos os processos que modificaram estes saldos. Acórdão no
1401-003.013, de 21/11/2018.
SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Não encontra respaldo no Regimento Interno do CARF ou no RPAF o pedido de
sobrestamento razão pela qual não pode ser acatado. Acordão 1401-006.028, de
17/11/ 2021
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 10886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
22
Inexiste a possibilidade de sobrestamento do processo até que se dê o trânsito
em julgado de ação judicial que verse sobre o mesmo objeto da demanda ora
discutida haja vista a ausência de previsão legal para tanto.
O Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, não
autoriza a suspensão do trâmite processual, o mesmo acontecendo em relação
ao Regimento Interno do CARF, que não prevê tal possibilidade em casos tais.
Acórdão no 1401-006.960, de 14/05/2024.
Este último Acórdão, da lavra do Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de
Souza, recentíssimo por sinal, merece ser melhor explorado, razão pela qual
reproduzo abaixo alguns de seus trechos para ilustrar as questões postas nestes
autos:
O processo administrativo fiscal é disciplinado pelo Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e alterações posteriores, cuja única menção a suspensão é a
seguinte:
Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão
da cobrança, do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o
sujeito passivo favorecido pela decisão, relativamente, à matéria sobre que
versar a ordem de suspensão.
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o
curso deste não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios.
Além disso, o processo administrativo fiscal é regido por regras e princípios, cuja
observância é obrigatória, dentre eles, está o da oficialidade, quando da
determinação de “impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da
atuação dos interessados”, conforme dispõe o art. 2o, parágrafo único, XII da Lei no.
9.784/99.
O Conselheiro está vinculado as normas que regem o órgão julgador, no caso, o
RICARF, que se aplica as decisões em respeito ao princípio da especialidade das
normas. Não há qualquer guarida no regimento desse Conselho, o pedido de
suspensão dos presentes autos até que ocorra o julgamento judicial de outro
processo.
Ressaltando que apenas nos casos elencados no art. 100 do novo RICARF seria
obrigatório o sobrestamento
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo
a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito
do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos
casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado,
proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma
inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional,
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado (Grifou-se)
Fl. 10887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
23
Deste modo, inexistindo previsão na legislação processual tributária, não é possível
a vinculação por conexão ou mesmo suspender o presente julgamento nos termos
do art. 55 ou 313 do CPC como deseja a Recorrente, mesmo que no caso concreto
se mostre, sem dúvida, a conexão implica em homologação ou não dos direitos
creditórios em questão, a depender da decisão proferida no conexo.
No curso da execução do presente Acordão, deverá ser avaliada, pela unidade de
origem, eventual decisão judicial favorável.
Assim, diante do exposto, entendo que o acordão de origem deve ser mantido,
votando no sentido de negar provimento ao pedido de sobrestamento do
julgamento do processo e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Já as alegações que dizem respeito ao processo administrativo no
10314.720770/2016-68 também não merecem melhor sorte. Neste ponto,
inclusive, o recurso voluntário inova ao arguir a nulidade da decisão recorrida, por
cerceamento do direito de defesa, sob a alegação de que a mesma não teria se
pronunciado a respeito do pedido de diligência efetuado. Referido pedido teria
sido elaborado pela parte para que se aprofundasse a verificação a respeito dos
efeitos que a decisão final proferida em relação ao auto de infração
consubstanciado no processo no 10314.720770/2016-68 (favorável à Contribuinte
para cancelar o respectivo lançamento) teria na recomposição dos saldos de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL dos períodos de apuração de
2000 a 2011 (gerando reflexos nos anos posteriores).
A decisão recorrida esclareceu que os registros do e-SAPLI (vide e-fls. 72 a 76) não
indicariam alteração das bases de cálculo negativas do IRPJ e da CSLL em função
do referido processo administrativo. Apenas para que fique bem claro, vou
reproduzir, novamente, os trechos da decisão recorrida que trataram do ponto:
Os registros do e-Sapli (fls. 72 a 76) não indicam alteração das bases de cálculo
negativas da CSLL em função do processo administrativo no 10314.720770/2016-
68. O processo em questão tratou de alteração na base de cálculo da CSLL no ano-
calendário 2011, que passou de R$ 36.836.557,19 para R$ 995.370.757,19 (fl 75 –
29/04/2016). Relativamente àquele período, houve alteração implementada
anteriormente em função do processo administrativo no 19515.722229/20121-79,
que modificou o resultado negativo de R$ 402.510.313,13, que seria ensejador de
base de cálculo negativa da CSLL, para o resultado positivo de R$ 36.836.557,19 (fl.
75 – 15/10/2012).
(...)
A despesa ou gasto objeto de disputa, envolvendo um acordo que pôs fim à
contingência denominada “Caso Safra”, montou R$ 958.534.200,00. Esse valor
pode ser assim desdobrado: R$ 259.064.000,00 foi excluído do lucro real e da base
de cálculo da CSLL e R$ 699.470.200,00 foi apropriado como despesa ao resultado
contábil
(fls.
853,
854,
819
e
821
do
processo
administrativo
no
10314.720770/2016-68). Esse valor deu origem a uma exigência de R$
86.268.078,00 a título de CSLL, uma vez que os gastos seriam desnecessários. Não
houve qualquer compensação de bases de cálculo negativas da CSLL nessa
apuração. O resultado anterior, antes do lançamento, era positivo, de tal sorte
Fl. 10888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
24
que o lançamento não impactou em eventuais saldos de bases negativas da CSLL.
Confira-se o cálculo constante da folha 856 do processo administrativo no
10314.720770/2016-68:

Com o julgamento do Carf, antes noticiado, houve a extinção do débito acima
calculado. Confira-se parte do extrato de encerramento do processo
administrativo no 10314.720770/2016-68 (fl. 1436):

Assim, resta identificada a improcedência da reclamação do interessado quanto a
eventuais efeitos do processo administrativo no 10314.720770/2016-68 na
recomposição do saldo de bases negativas da CSLL, posto que não houve
qualquer efeito.
Portanto, independentemente da correção ou não do decidido pela DRJ (no caso,
tenho que ela está absolutamente correta), fato é que a conclusão levada a efeito
pela mesma era de que não teria havido nenhum efeito em decorrência do
cancelamento da autuação na recomposição dos saldos de prejuízos fiscais e
bases negativas da CSLL. Portanto, nenhuma diligência haveria de ser realizada
para se comprovar o que não existia. Essa é a conclusão lógica pela qual a
decisão recorrida sequer se manifestou expressamente a respeito do pedido de
diligência formulado.
Isto posto, resta sem cabimento a alegação de nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 10889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
25
Em relação à alegação de que não se poderia aplicar a multa de ofício sobre o
crédito tributário lançado, por força do disposto no art. 63 da Lei no 9.430/96,
apenas para reforçar ao já posto na decisão recorrida, é preciso ter em mente que
tal dispositivo não se aplica ao caso concreto.
Lei no 9.430/96
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa
na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001).

Código Tributário Nacional
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
E não se aplica justamente porque inexiste qualquer medida liminar em mandado
de segurança ou em outras espécies de ação judicial que tenha suspendido o
crédito tributário constituído pelo presente auto de infração. Portanto,
totalmente desarrazoada a alegação posta em relação à impossibilidade de
imposição de multa de ofício sobre o crédito tributário lançado neste processo.
Em resumo, e considerando tudo o que foi posto pela decisão recorrida que,
novamente, adoto como minhas razões de decidir, não há qualquer fundamento
nas alegações da Recorrente de que a presente autuação teria sido baseada em
mera presunção, ou que violaria a pretensa força probatória da escrituração fiscal
da Contribuinte. Também sem razão a alegação de que o crédito tributário seria
de valor incerto, seja em função dos efeitos dos processos administrativos de final
2005-54 e 2012-79, seja por conta da decisão terminativa do processo de final
2016-68.

Por todo o exposto, voto por afastar as alegações de nulidade da decisão
recorrida e do auto de infração para, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 10890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.528 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720973/2019-13
26
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 10891
DF CARF MF
Original